Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Protesto indevido de certidão de dívida ativa. Prova não ilidida pelo ente federado. Dano moral in re ipsa. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a indenizar danos morais no patamar de R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve conduta ilícita do DF ao inscrever indevidamente o nome da parte recorrida em dívida ativa.
III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório bem demonstra a configuração da responsabilidade civil objetiva do recorrente ao permitir o cadastramento do veículo de marca/modelo I/FORD FOCUS 2.0L HA, Renavam 00874784620, de placa JGT0616 em nome do autor, constatando a conduta negligente praticada pelo ente estatal, o dano e nexo causalidade.
5. Registre-se que o próprio ente público reconheceu em sua peça recursal, também ter sido vítima de eventual crime de estelionato, obtendo ciência do protesto indevido apenas com a citação na presente demanda. Esse cenário revela falha na prestação do serviço da autarquia de trânsito, que acolheu ou permitiu o registro ilegítimo da propriedade do veículo em nome do autor mediante documentação de transferência irregular ou incompleta.
6. É pacífico o entendimento segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumível, cabendo ao credor comprovar a regularidade de sua conduta na constituição da dívida tributária, o que não ocorreu.
7. Indenização arbitrada em patamar razoável e proporcional, devendo a sentença declaratória de inexigibilidade de dívida e reparação de danos ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.